Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ROUBO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
1. Se a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se falar em vício de fundamentação.
2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública.
3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
4. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva, mormente porque a existência de inquéritos e ações penais em curso é suficiente para caracterizar o risco à ordem pública, conforme jurisprudência sedimentada.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.